Tribunal: TJMT
Processo: 1025305-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025305-49.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA FERREIRA & CIA LTDA
AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A comprovação da hipossuficiência para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça incumbe à pessoa jurídica, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente, consoante jurisprudência da Corte Especial do STJ e do STF.
“(...) 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. (...)” (AgRg no AREsp 432.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014)”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025305-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA FERREIRA & CIA LTDA - CNPJ: 18.320.522/0001-36 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A comprovação da hipossuficiência para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça incumbe à pessoa jurídica, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente, consoante jurisprudência da Corte Especial do STJ e do STF.

“(...) 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. (...)” (AgRg no AREsp 432.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014)”

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025305-49.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ISABEL CRISTINA FERREIRA & CIA LTDA

AGRAVADO:

JUÍZO DA 1
a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ISABEL CRISTINA FERREIRA & CIA LTDA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial,
Dra. Anglizey Solivan de Oliveira
, que nos autos da
Ação de Recuperação Judicial no 031341-81.2024.8.11.0041
, ajuizada em face do
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
indeferiu o pedido de justiça gratuita e
AUTORIZOU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
, em 06 (seis) vezes, conforme previsto no art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil e art. 233, § 3o, I do Código De Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que
“trata-se de pessoa jurídica microempresária, com despesas superiores à receita, ou seja, a agravante não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem que haja prejuízo da saúde financeira, já balada, da empresa, segundo informações da declaração de hipossuficiência e cópia de inúmeros protestos aqui juntados”
(sic).

Alega que
“a empresa passa por processo de recuperação judicial” ademais, essa possibilidade da gratuidade foi sumulada pelo STJ, Súmula 481.

Com base nos pressupostos legais requer o recebimento do presente agravo de instrumento e a revisão da decisão agravada, para fins de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça.

Sem contra minuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr.
Paulo Ferreira Rocha
,
opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 246576655).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa
ISABEL CRISTINA FERREIRA & CIA LTDA
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão
a quo
que, indeferiu a benesse da gratuidade de justiça vindicada nos autos de origem, e
AUTORIZOU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
, em 06 (seis) vezes, conforme previsto no art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil e art. 233, § 3o, I do Código De Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC.

Inconformada, a parte autora aduz que restou comprovado nos autos a sua hipossuficiência financeira.

Afirma que encontra-se em

recuperação

judicial, não possuindo condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer ainda mais a sua saúde financeira já fragilizada da microempresa,

conforme documentos acostados no autos.

Pois bem. O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”
(destaquei)
.

Do caderno processual, constata-se que a agravante encontra-se em recuperação judicial, conforme verifica-se no Id. 16720019, pág. 32, autos de origem, todavia, tal situação, por si só, não indica a situação de hipossuficiência econômica alegada e não tem
o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita
.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prova da hipossuficiência para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça incumbe à pessoa jurídica, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente, consoante jurisprudência da Corte Especial do STJ e do STF.

“(...) 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. (...)” (AgRg no AREsp 432.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014)”.
(N.U 1020451-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO –
JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS - INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
– ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”
.
(N.U 1000370-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

De mais a mais, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça em seu bem lançado parecer “
o simples fato de a agravante alegar possuir despesas superiores à receita não lhe garante a concessão do benefício da gratuidade da justiça de modo absoluto, mormente quando não traz aos autos qualquer documentação que de fato demonstrasse a inexistência de capacidade direta para arcar com as custas do processo, prova que se faz imprescindível para a análise do pedido da benesse”,
de modo que a decisão agravada não merece reparo.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024